Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. VÍTIMA COM 15 ANOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
2. Se a prova oral e pericial, confrontadas com os vídeos contidos nos autos, não permitem uma conclusão clara e segura sobre se a vítima efetivamente fora constrangida pelo réu a praticar com ele atos sexuais, com violência/grave ameaça, deve ser mantida a absolvição, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.